Tribunal: CARF
Processo: 16561.720034/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720034/2019-17
ACÓRDÃO
9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S/A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. ÁGIO ORIUNDO DE COMPRA ALAVANCADA COM
UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA VEÍCULO”. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE
ENTRE OS CASOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e os caso paradigmáticos, distinções fáticas que foram
determinantes para o alcance das conclusões diversas. Daí concluir que a
ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas prejudica
o conhecimento recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 7.088/7.148) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-006.709 (fls. 7.042/7.086), assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. JURISPRUDÊNCIA DO CARF. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA
LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que “[o] art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal”.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO
No 70.235/1972. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). Não se
verificando as hipóteses previstas na norma, não há que se falar em nulidade do
auto de infração.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA.
As irregularidades, incorreções e omissões, diversas daquelas listadas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972, não importam em nulidade do auto de infração,
quando não causam prejuízo ao contribuinte.
Sendo possível extrair, com exatidão, as razões que levaram a Autoridade Fiscal à
glosar as despesas com ágio, a indicação de base legal relativa às normas gerais de
dedução de despesas não causa prejuízo ao contribuinte, especialmente no que
se refere ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
3
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE
TODOS OS ARGUMENTOS.
O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelo
Recorrente, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua
decisão, sendo obrigado a analisar apenas aqueles capazes de infirmar as
conclusões adotadas na decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. COMPRA ALAVANCADA. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.
As operações de compra alavancada podem gerar diversas vantagens econômicas
e gerenciais, tais como (i) a segregação do capital a ser investido e do
correspondente risco em um veículo próprio, de forma que não comprometa os
demais investimentos do grupo; (ii) desnecessidade de emprego de capital
próprio para a aquisição da participação societária, possibilitando que o capital
próprio seja utilizado em outros investimentos; (iii) possibilidade de utilização das
receitas geradas pelo investimento adquirido para quitar o financiamento
contraído; e (iv) dedutibilidade fiscal dos juros contraídos para a obtenção do
financiamento necessário à aquisição da participação societária.
Assim, tendo em vista a impossibilidade de o fundo de investimento em
participações contrair dívidas, em razão do disposto na Instrução CVM no
391/2003, a constituição de pessoa jurídica para tanto é indispensável para a
realização da operação de aquisição de participação societária com recursos de
terceiros (compra alavancada) e não afronta ao disposto no art. 7o da Lei no
9.532/1997.
Não interessa ao Fisco se a pessoa jurídica constituída para adquirir a participação
societária com ágio tinha outras formas para arrecadar os valores necessários
para fazer frente à aquisição ou se o empréstimo poderia ter sido contraído
diretamente pelos cotistas do fundo de investimento em participações. A forma
como as empresas se financiam é uma decisão estratégica, de natureza privada,
que não pode ser desconsiderada pelo Fisco pelo simples fato de implicar,
também, em vantagem tributária.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a captação
dos recursos a serem aplicados em aquisições societárias são dedutíveis da base
de cálculo do imposto (art. 374 do RIR/99 e art. 31 da Lei no 11.727/2008).
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO COM BASE NOS VALORES
CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
A pessoa jurídica poderá deduzir como despesa os juros pagos ou creditados
individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
4
próprio (“JCP”), calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Os juros sobre o capital próprio passíveis de dedução são calculados sobre
determinadas contas do patrimônio líquido, como estabelece o art. 9o da Lei no
9.249/1995. O “patrimônio líquido” a que se refere tal dispositivo é aquele da lei
societária, tratado nos artigos 178, §2o, III e 182 da Lei no 6.404/1976, que, por
sua vez, remetem ao conceito contábil de “patrimônio líquido”, evidenciado no
balanço patrimonial das companhias. Diante disso, deve a Autoridade Fiscal
respeitar os lançamentos efetuados pelo contribuinte em seu balanço
patrimonial, que são refletidos na apuração do JCP, exceto se os lançamentos
estiverem eivados de fraude ou simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda,
aplica-se ao lançamento de CSLL decorrente dos mesmos fatos e elementos de
prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de
tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as
irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente. Não havendo imputação
objetiva dos atos supostamente praticados ou obrigação tributária deles
decorrentes, não subsiste a responsabilidade tributária.
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
5
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO
BENEFÍCIO. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se configura a hipótese do art. 124, I, do CTN quando o suposto responsável
não teve participação no benefício decorrente da economia proporcionada pelo
alegado planejamento tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 135, I E 134, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE
AUTONOMIA OU INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Os artigos 135, I e 134, III, do CTN, atribuem aos administradores de bens de
terceiros a responsabilidade pessoal pelos tributos devidos pelos terceiros, na
hipótese de prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, do qual resulte a obrigação tributária. Uma vez que o
administrador não tinha autonomia e ou influência suficiente na gestão do fundo,
não há que se falar em atribuição de responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ATOS PRATICADOS POR
ADVOGADOS.
A responsabilidade prevista no inciso III do artigo 135 do CTN, pressupõe atos e
condutas de pessoas físicas que ostentem a função de diretor, gerente ou
representante do sujeito passivo. O advogado não tem o poder decisório na
pessoa jurídica para definir seus atos, prestando as atividades de consultoria,
assessoria e direção jurídicas, como definido pelo Estatuto da Advocacia (Lei no
8.906/1994).

Em resumo, o presente processo cuida de autos de infração para exigência de IRPJ e
CSLL, relativos aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, acrescidos de juros e multas (qualificada
e isolada sobre as estimativas apuradas), em razão da caracterização das seguintes infrações: (i)
amortização indevida de ágio; (ii) dedução em excesso de juros pagos ou creditados a título de
remuneração do capital próprio (“JCP”); e (iii) aproveitamento fiscal indevido de despesas
financeiras.
Também foi imputada responsabilidade tributária a terceiros pelas exigências
formalizadas.
A cronologia dos fatos foi assim resumida pelo TVF:
i) em 2009 o grupo internacional de fundos de investimentos Apax Partners LLP
(doravante APX INT) “estabeleceu uma forte relação de trabalho com a equipe de
gestores da TIVIT”;
ii) em 10/01/2010 “o Grupo Apax já demonstrara aos controladores da TIVIT seu
interesse na aquisição de suas participações”;
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
6
iii) no período compreendido entre os dias 5 e 11 de fevereiro de 2010 “foram
formalizados os Termos de Confidencialidade, abrindo-se um “período de
exclusividade para a realização de due diligence””;
iv) em 04/02/2010 foi constituída a Dethalas Empreendimentos e Participações
S/A (doravante DETHALAS), com capital inicial de R$ 1.000,00 (chamada empresa
de gaveta), cujos sócios não tinham qualquer relação com a APX INT;
v) em 19/03/2010 foi constituído o “braço brasileiro” da APX INT, a Apx Brazil
Fundo de Investimento em Participações, CNPJ no 11.709.823/0001-07 (doravante
APX BRAZIL), cujo administrador escolhido foi o CITIBANK Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A (CITI DTVM);
vi) em 06/04/2010 foram subscritas as primeiras cotas da APX BRAZIL (valor
subscrito superior a R$ 3 bilhões) e esta adquiriu a DETHALAS, passando a
controlá-la, sendo que neste momento o capital social da mesma ainda era de R$
1.000,00 e no ativo da APX BRAZIL figurava apenas a participação então adquirida
na DETHALAS. Nesta data a situação societária foi assim demonstrada:

vii) em 07/05/2010 é celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações da
fiscalizada TIVIT (doravante denominado CCVA), anexado às fls. 767/824 (DOC
001C), representando 54,25% do seu capital total em circulação, entre TIVIT
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, LIT TELE LLC, FUNDO DE TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA O BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
(representado por Pátria Investimentos S/A – “FIP-Pátria”), LUIZ ROBERTO
NOVAES MATTAR e ERALDO DANTE DE PAOLA, na qualidade de Vendedores, e a
DETHALAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, na qualidade de
Compradora. Também nesta data é celebrado outro contrato de compra e venda
de ações da TIVIT (DOC 001E de fls. 879/902), representando no conjunto 0,50%
do seu capital total em circulação, entre PAULO GUSTAVO BRAZ DA SILVA XAVIER
e FLÁVIO BENJAMIN GIOVINE MONNERAT ARAÚJO, na qualidade de vendedores,
e a DETHALAS, na qualidade de compradora;
viii) a fiscalização destaca que no anexo 7.05 (c) do CCVA há uma carta de
compromisso assumida por diversas empresas sediadas no exterior pertencentes
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
7
ao Grupo Apax (APX INT) em que se comprometem a honrar a aquisição da TIVIT
pela APX BRAZIL;
ix) em 02/06/2010 o APX BRAZIL recebeu integralização de parte das cotas
subscritas anteriormente (chamada de capital) pelos seus cotistas estrangeiros
(todos com sede em Edimburgo, na Escócia), no montante de R$ 881.993.774,90,
e nesta mesma data e valor, integralizou o aumento de capital da DETHALAS
subscrito em AGE realizada em 26/05/2010 (Doc. 001I de fls. 926/929), para que
esta pudesse efetuar o pagamento da aquisição das ações pertencentes aos
controladores da TIVIT que celebraram o CCVA (1a trancha da aquisição). Após o
pagamento do preço de aquisição pela DETHALAS aos principais sócios da TIVIT, a
configuração societária do grupo no Brasil passou a ser a seguinte:

x) em 18/11/2010 foram emitidas debêntures da DETHALAS para obtenção de
parte dos recursos necessários para a aquisição do restante das ações da TIVIT, o
que se daria logo após através da Oferta Pública de Ações (OPA);
xi) em 20/12/2010 foi realizada a OPA, previamente prevista no CCVA, para a
aquisição do restante das ações da TIVIT que ainda estavam em circulação nas
mãos de investidores não controladores, na chamada 2a trancha da aquisição. O
total de recursos despendidos para a liquidação financeira desta etapa da
aquisição da TIVIT foi de R$ 721.340.597,80, assim representados:

xii) destes recursos a fiscalização chamou a atenção para aquele derivado de
empréstimo contraído apenas formalmente pela DETHALAS, “na forma de
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
8
debêntures, passando a figurar temporariamente no passivo dela”, no valor
líquido de R$ 388.187.493,97, pois quem de fato assumiu a dívida foi o APX
BRAZIL. Neste ponto a autoridade autuante afirmou que o empréstimo decorreu
“não de necessidade da operação de aquisição da TIVIT, mas em opção
estratégica dos investidores...conhecida como aquisição alavancada, compra
alavancada, ou leveraged buyout (LBO), consiste em fazer com que a investida
arque com parte dos custos incorridos pelos investidores em sua própria aquisição
e que, ao mesmo tempo, os serviços da dívida para tanto assumida reduzam a
carga tributária da investida”. A análise fiscal continua afirmando que “o
aproveitamento fiscal dessas despesas pela TIVIT é ilegal”, além dos próprios
aspectos tributários envolvidos, também porque “foi violada restrição imposta
pela Instrução CVM no 391, de 16 de julho de 2003, que regula os Fundos de
Investimento em Participações. Segundo o inciso II do artigo 35 da referida
Instrução, é vedado a esse tipo de fundo contrair empréstimo”, conforme se verá
em detalhes mais adiante;
xiii) assim “registrado o passivo pela DETHALAS, os recursos do empréstimo,
somados aos aportes feitos pelos investidores, foram imediatamente utilizados
para liquidação da OPA....Com isso, também o ágio originado nesta etapa da
aquisição foi integralmente contabilizado pela DETHALAS, acumulando-se ao
anteriormente registrado quando da aquisição do controle”;
xiv) a OPA de dezembro de 2010 não foi suficiente para a aquisição da totalidade
das ações da TIVIT que estavam circulando no mercado, de forma que foram
realizadas aquisições complementares em janeiro e fevereiro de 2011, “após o
que a DETHALAS estava pronta para ser incorporada. Em 31/03/2011, a situação
formalmente instalada está representada abaixo”:

xv) finalmente em 31/03/2011 a DETHALAS foi incorporada pelo fiscalizado
(TIVIT), mediante as AGEs de ambas que aprovaram o Protocolo e Justificação de
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
9
Incorporação da DETHALAS pela TIVIT (doravante PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO) e
a própria operação societária da incorporação. Abaixo está representado o
quadro da situação da reorganização societária experimentada após a
incorporação, “configuração esta que permaneceu inalterada por vários anos e na
qual não figura a DETHALAS”:

[...]
2) Como citado anteriormente, a fiscalização considerou o planejamento
tributário imponível ao Fisco. As bases de cálculo do lançamento em relação a
cada uma das infrações apontadas foram as seguintes:
i) R$ 73.446.029,62 referente aos serviços do passivo (juros dos empréstimos
decorrentes da emissão de debêntures);
ii) R$ 430.541.940,21 referente à dedução dos encargos de amortização do ágio;
iii) R$ 7.523.937,38 referente ao excesso de dedução dos JCP.
3) Em relação à infração da amortização do ágio a fiscalização constatou a
ocorrência de simulação na reorganização societária promovida, em que a
empresa DETHALAS foi utilizada como pessoa jurídica interposta dos reais
adquirentes da TIVIT, ou seja, “os investidores, que, optando por se estruturar no
Brasil nos moldes de um Fundo de Investimentos em Participações, o fizeram
através do APX BRAZIL, seu canal de ação no país”.
Neste planejamento a DETHALAS serviu como instrumento para transportar para
a TIVIT, tanto o ágio pago em sua própria aquisição, quanto um passivo resultante
de empréstimo obtido para quitar parte dessa mesma aquisição. Para chegar a tal
conclusão a autoridade fiscal “listou as razões que tornam inadmissíveis os efeitos
tributários decorrentes da utilização da DETHALAS, sendo um desses efeitos a
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
10
transferência, para a TIVIT, do referido ágio”. Além dessa razão a fiscalização
também citou que “a incorporação da DETHALAS pela TIVIT não promoveu a
extinção do investimento, não resultou em confusão patrimonial entre a
investidora e seu investimento, de modo que o ágio então transferido para a TIVIT,
não se enquadra no que prevêem os artigos 7o e 8o da lei no 9.532/97, matrizes
legais do artigo 386 do RIR/99”, e que “a presença de um ágio no ativo de uma
empresa não faz aumentar suas receitas ou seu lucro; tampouco faz com que ela
produza mais bens ou serviços. Em suma, não lhe traz qualquer benefício. Neste
sentido, a amortização, pela TIVIT, do ágio em tela não atende ao requerido pelo
artigo 324 do RIR/99”. Alguns dos fatos investigados pela fiscalização que levaram
à constatação da interposição da DETHALAS e motivaram o lançamento foram os
seguintes:
i) a DETHALAS não teve qualquer funcionário ao longo da sua existência de
aproximadamente 14 meses, nem tampouco registrou despesa de remuneração
e/ou pró-labore de sua diretoria;
[...]
iii) apesar da identificação de pagamento pela DETHALAS de algum serviço
importante no processo de aquisição, o autuante constatou que a expressiva
massa de pagamentos destes serviços fundamentais do processo foram arcados
por um cotista da APX BRAZIL e pela empresa líder mundial dos fundos Apax.
Citando como exemplos pagamentos efetuados ao escritório de advogados ABM
ADV (sic.) (qualificados no início deste relatório e apontados como um dos
responsáveis solidários no lançamento pois assumiram ampla assessoria em todo
o processo de aquisição da TIVIT), a fiscalização apontou que a DETHALAS pagou
R$ 73.761,84 destes honorários, enquanto que o cotista da APX BRAZIL (BRAHMA
7-B SCOTLAND LP) e a empresa líder do grupo Apax (APX INT), juntos, arcaram
com R$ 1.220.537,04 destes serviços;
iv) além do aspecto específico dos pagamentos ao ABM ADV (sic) terem sido
majoritariamente feitos por cotistas da APX BRAZIL e não pela DETHALAS, a
investigação da fiscalização também concluiu que “a condução da operação se
deu sob a batuta de BRAHMA 7-B SCOTLAND LP e de Apax Partners LLP. Era com
os representantes destas que os contratados discutiam cada um de seus passos”.
Esta conclusão baseou-se em exemplos de situações concretas identificadas em
que ficou claro que eram os citados cotistas da APX BRAZIL que discutiam e
resolviam os serviços prestados para a DETHALAS, e não ela própria, tais como: (a)
contratação e pagamento da due diligence na TIVIT, (b) elaboração e celebração
do CCVA, (c) preparação e efetivação da OPA, incluindo a contratação e
pagamento de laudo de avaliação por parte do Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S.A e (d) preparação da incorporação da DETHALAS pela TIVIT;
v) por todas as razões transcritas, a autoridade fiscal qualificou a DETHALAS como
pessoa jurídica interposta do real adquirente da participação na TIVIT (APX
BRAZIL), face à demonstração inequívoca da sua falta de substância econômica e a
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
11
farta comprovação de que a mesma serviu basicamente como instrumento para a
consecução do planejamento tributário intentado, que visou, principalmente, a
transferência do ágio de aquisição da TIVIT para a sua própria contabilidade, a fim
de que lá viesse a ser amortizado fiscalmente, o que não é permitido pela lei
nessas condições de artificialismo. Assevera a autoridade fiscal neste ponto que
“a incorporação da empresa interposta pela investida, ou desta pela empresa
interposta, não promove o encontro, em um mesmo patrimônio, da despesa
originada quando da aquisição do investimento com as receitas geradas pelo
mesmo investimento; não promove o encontro da participação societária
adquirida e do ágio pago por tal participação; promove apenas o encontro da
participação com uma projeção do ágio”;
vi) seguindo na sua constatação da transferência irregular do ágio, também cita o
desrespeito ao princípio contábil da Entidade, contido na Deliberação CVM no
29/1986,
concluindo que “o patrimônio da investidora não se confunde com o da investida,
de modo que é descabida a transferência gratuita e imotivada de um ativo de uma
entidade à outra, como se ativos e passivos pertencessem ao grupo econômico, e
não a entidades autônomas”;
vii) como argumento alternativo da indevida amortização fiscal do ágio, a
fiscalização sugere que, da forma como foi planejada e executada a reorganização
societária, haveria a possibilidade de aproveitamento em duplicidade dos efeitos
fiscais do ágio, sendo um deles decorrente da amortização do ágio na TIVIT,
objeto deste lançamento, e o outro, em estágio potencial, quando de futura
alienação das cotas do APX BRAZIL pelos seus investidores internacionais, tendo
em vista que o custo total de aquisição/constituição do FIP, que inclui o ágio pago
pela TIVIT, continua registrado nas cotas deste FIP “e reduzirá integralmente seu
ganho líquido no momento da alienação da participação. Restará consumado,
então, o duplo aproveitamento fiscal do ágio”;
viii) que a regra geral prevista na legislação tributária sobre a dedutibilidade fiscal
do ágio encontra-se consolidada no artigo 391 do RIR/99 (art. 25, do DL no
1.598/1977 e inciso III, do art. 1o, do DL no 1.730/1979), e é no sentido de que as
contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não devem ser computadas na
determinação do lucro real, com exceção da hipótese de apuração do ganho ou
perda de capital por ocasião da alienação ou liquidação do investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido, previsto no
artigo 426 do mesmo RIR/99 (art. 33, do DL no 1.598/1977 e inciso V, do art. 1o,
do DL no 1.730/1979), pois “nessa situação, o ágio pago integrará o custo de
aquisição desse investimento, para fim de determinação do correspondente
ganho de capital da investidora/alienante”. Deduz a respeito desta norma de
caráter geral, “que enquanto a participação societária adquirida com ágio
permanecer com a investidora, as contrapartidas de eventuais amortizações
contábeis desse ágio não impactarão os resultados fiscais desta";
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
12
ix) todavia, considerando que no caso de extinção da investida decorrente dos
eventos societários de incorporação, fusão e cisão, não seria possível a
recuperação fiscal do ágio pago, dado a impossibilidade de alienação futura do
investimento, a legislação superveniente, no caso os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, permitiu que nas condições ali previstas a amortização do ágio
pudesse ser dedutível na sociedade que incorporasse a participação societária
então adquirida com o ágio, admitindo-se, também, a hipótese de amortização
por parte da própria sociedade adquirida, caso fosse ela quem incorporasse a
sociedade investidora, na chamada incorporação reversa;
x) e foi justamente uma dessas condições estabelecidas no artigo 7o da Lei no
9.532/1997 (art. 386 do RIR/99) que a fiscalização entendeu não ter ocorrido no
caso sob julgamento, qual seja, a necessária reunião dos reais patrimônios das
empresas investidora e investida num único patrimônio, na chamada “confusão
patrimonial”, como desejado pela legislação citada. Na perspectiva fiscal tanto o
real investidor (APX BRAZIL), quanto a pessoa jurídica adquirida com ágio (TIVIT),
continuaram a existir após a reorganização societária;
xi) o autuante defende que a simples presença de um ágio no ativo de uma
empresa, no caso em tela o ágio de aquisição da TIVIT transferido para ela própria
após a incorporação da DETHALAS, “não faz aumentar suas receitas ou seu lucro;
tampouco faz com que ela produza mais bens ou serviços”, mas sim a titularidade
de uma participação societária real, que represente concretamente um negócio
existente. É nesta linha que afirma que “o ágio registrado no ativo da TIVIT com a
incorporação da DETHALAS nada representa para a própria TIVIT..não lhe traz
nenhum benefício”;
xii) como reforço desta sua tese, socorre-se do dispositivo legal contido no
parágrafo 4o, do artigo 324 do RIR/99, que tratando da dedutibilidade dos
encargos de amortização relativos à recuperação de capital aplicado em despesas
que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de
apuração, estabelece que somente será permitida a dedução de amortização
relacionada a bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção e
comercialização dos bens e serviços, e que o ágio da TIVIT, como visto, não atende
esta condição, uma vez que, de per si, não agrega qualquer fator produtivo à
própria TIVIT que auxilie na obtenção dos seus resultados futuros;
[...]

Intimados, TIVIT, LUIZ ROBERTO NOVAES MATTAR, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOB S/A e BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS apresentaram
impugnações, que foram julgadas parcialmente procedentes pela DRJ, para (i) rejeitar as
preliminares arguidas em todas as impugnações e manter integralmente as exigências de IRPJ e
CSLL relacionadas à infração de amortização do ágio; (ii) exonerar integralmente as exigências de
IRPJ e CSLL relacionadas à infração de dedução de despesas financeiras; (iii) exonerar
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
13
integralmente as exigências de IRPJ e CSLL relacionadas à infração de dedução do excesso de juros
sobre o capital próprio (JCP); (iv) manter a multa qualificada referente à infração mantida; (v)
manter parcialmente as exigências de multa isolada a título de IRPJ e CSLL; (vi) manter a
responsabilidade tributária imputada a LUIZ ROBERTO NOVAES MATTAR; (vii) excluir a
responsabilidade tributária imputada a CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.; e (viii) excluir a responsabilidade tributária imputada a BARBOSA, MUSNICH E
ARAGÃO ADVOGADOS.
Contra tal decisão, foi interposto recurso de ofício, em razão do valor do crédito
tributário exonerado.
Além disso, TIVIT e LUIZ ROBERTO NOVAES MATTAR interpuseram recursos
voluntários.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida, por meio da qual acordaram os
membros do colegiado em negar provimento ao recurso de ofício (i) por unanimidade de votos, em
relação aos responsáveis solidários “Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob S/A” e
“Barbosa, Mussnich e Aragão Advogados”, tendo acompanhado pelas conclusões os conselheiros
Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto
Malheiros; e, (ii) por maioria de votos, em relação ao Contribuinte, vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe dava provimento quanto às despesas financeiras, e Fernando
Beltcher da Silva, que lhe dava provimento quanto às despesas financeiras e aos juros sobre capital
próprio. Quanto aos recursos voluntários do Contribuinte e do responsável Luiz Roberto Novaes
Mattar, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em lhes dar provimento, tendo
acompanhado pelas conclusões, em relação ao recurso do responsável, os conselheiros Iágaro Jung
Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, vencido o conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, que lhes negava provimento.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, o qual foi admitido nos
seguintes termos (fls. 7.152/7.196):
[...]
O recurso especial questiona o entendimento adotado pelo Acórdão no 1301-
006.709 e defende a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do
CARF, a respeito das seguintes matérias:
a) Possibilidade de amortização do ágio;
b) Dedutibilidade das despesas financeiras.
No que interessa à primeira matéria recorrida, o recurso especial da Fazenda
Nacional aduz o seguinte (todos os destaques constam do original):
[...]
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
14
O Acórdão no 1302-003.474, primeiro paradigma indicado pela recorrente, de fato
analisa contexto fático bastante semelhante ao examinado no presente
contencioso.
Naquele caso, o BHCS Fundo de Investimento em Participações (FIP) adquiriu, por
meio das empresas QC HOLDING I e QC HOLDING II (apontadas pela Fiscalização
como empresas veículos), participação na empresa QUALIPAR, com ágio. Também
houve, a exemplo do ocorrido no caso dos presentes autos, emissão de
debêntures pela empresa QC HOLDING II, para fins de obtenção de recursos (R$
308 milhões) que foram utilizados na aquisição da QUALIPAR. O restante do valor
pago aos então controladores da QUALIPAR, no montante de R$ 1.100 milhões,
foi obtido pela QC HOLDING II por meio de integralização de capital social pelo
BHCS FIP.
[...]
Pois bem. Analisando as operações societárias descritas (aqui detalhadas somente
no que interessa à divergência jurisprudencial arguida), conclui-se que o acórdão
paradigma de fato decidiu de forma divergente do acórdão recorrido.
Entendeu a decisão paradigma que a utilização de empresas veículos (naquele
caso, a QC HOLDING II e sua controladora integral QC HOLDING I) para internalizar
recursos utilizados na aquisição de participação societária faz com que o ágio seja
criado no âmbito patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações
societárias alienadas.
Dessa forma, a decisão considerou que a confusão patrimonial alegada pela
contribuinte não se deu entre o real adquirente e o objeto de aquisição, conforme
exigem expressamente as normas contidas no art. 7o, caput, e art. 8o, “b”, da Lei
no 9.532/1997. Ponderou na sequência que a regra atinente à amortização do
ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser interpretada de maneira
restritiva, sem espaço para alargamento das situações previstas na lei.
Apontou ainda o acórdão paradigma que o entendimento exposto não se altera
em razão de a operação ter sido efetuada entre partes independentes ou do fato
de a QC HOLDING II alegadamente ter o propósito negocial de permitir a emissão
de debêntures para alavancar financeiramente a operação de aquisição, uma vez
que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo (a emissão daquelas
debêntures se deu, a exemplo do que ocorreu no caso do presente processo, no
ano de 2010, quando a IN CVM no 391/2003 vedava, em seu art. 35, III, que os
FIPs contraíssem empréstimos).
Assim, tendo a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 1302-003.474
chegado a conclusões dissonantes a respeito da possibilidade de aproveitamento
tributário de ágios surgidos em operações societárias bastante similares, inclusive
em relação à participação de Fundos de Investimento em Participações e à
emissão de debêntures pelas empresas “veículos” para fins de alavancagem de
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
15
parte da aquisição de participação societária, conclui-se que divergência
jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional foi devidamente demonstrada.
O mesmo não se pode dizer em relação ao Acórdão no 9101-002.962, segundo
paradigma arrolado pela recorrente.
[...]
Como não restou caracterizada divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e ao menos um dos paradigmas indicados pela recorrente, a matéria
“dedutibilidade das despesas financeiras” não pode ter seguimento.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria
“possibilidade de amortização do ágio”.

Contra a matéria não admitida, a PGFN apresentou Agravo (fls. 7.198/7.211), tendo
sido este rejeitado (fls. 7.215/7.218).
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 7.247/7.276).
atacando primeiramente o conhecimento recursal. Em suas palavras:
[...] verifica-se uma clara disparidade entre os contextos fáticos analisados no
presente caso e no acórdão paradigma n° 1302-003.474, destacando-se duas
principais diferenças:
(i) Estrutura de investimento:
a. Presente caso: estrutura societária envolvendo uma sociedade holding
brasileira controlada diretamente por um FIP brasileiro – sendo que a
primeira foi caracterizada pela Autoridade Fiscal como empresa veículo e a
segunda como “real adquirente”;
b. Acórdão paradigma n° 1302-003.474: estrutura societária envolvendo
duas sociedades holding brasileiras, sendo uma (QC HOLDING I) controlada
pela outra (QC HOLDING II), por sua vez, controlada por um FIP brasileiro –
sendo a acusação fiscal de que as duas holdings seriam empresas veículo e
o FIP o “real adquirente”; e
(ii) Grau de alavancagem:
a. Presente caso: quase metade (43,04%) do preço de aquisição foi
financiado com recursos captados no mercado financeiro nacional pela
sociedade holding brasileira;
b. Acórdão paradigma n° 1302-003.474: apenas uma parcela de 20% teve
essa origem de captação com terceiros, sendo o restante (80%) aportado
pelo FIP.
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
16
26. Essas divergências fáticas ficam evidentes ao se comparar as representações
gráficas que ilustraram o início das operações analisadas no acórdão recorrido e
no acórdão paradigma n° 1302-003.474. Veja-se:

27. Ora, foi exatamente em razão dessas divergências fáticas que o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma n° 1302-003.474 chegaram a conclusões
distintas a respeito da legitimidade da amortização do ágio em cada caso.
28. De fato, para reconhecer a legitimidade da amortização do ágio no presente
caso, o acórdão recorrido destacou, em primeiro lugar, que a sociedade holding
brasileira caracterizada pela Autoridade Fiscal como empresa veículo (Dethalas)
cumpriu o propósito negocial “indispensável para a realização da operação de
compra alavancada” (fls. 27 do acórdão recorrido), tendo em vista a
impossibilidade de o APX Brasil contrair dívidas para aquisição da Recorrida.
29. O acórdão paradigma n° 1302-003.474, por outro lado, ao analisar a estrutura
de investimento daquele caso, na qual havia não uma (como no presente caso)
mas duas sociedades holdings brasileiras caracterizadas como empresas veículo
(QC Holding II e QC Holding I), afirmou que a QC Holding II não teria cumprido o
propósito negocial de “emitir as debêntures que possibilitaram a alavancagem
financeira da operação”, uma vez que isso poderia ter sido igualmente realizado
pela QC Holding I, que inclusive “estava numa relação mais direta com os
investidores e, depois das operações de incorporação de ações, passou a atuar
como uma verdadeira holding”.
30. É evidente que esse racional não se aplica ao presente caso, em que a
sociedade holding brasileira que realizou a captação de recursos com terceiros era
diretamente detida pelo FIP brasileiro caracterizada como “real adquirente”
(portanto, já numa “relação (...) direta com os investidores”).
31. Assim, fica claro que as diferentes conclusões adotadas no acórdão recorrido
e no acórdão paradigma n° 1302-003.474 se justificam, em primeiro lugar, pelas
diferentes estruturas de investimento analisadas, tendo sido determinante no
acórdão paradigma n° 1302-003.474 o fato de a acusação fiscal envolver duas
empresas veículo, e não uma (como no presente caso).
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
17
[...]

No mérito, pugna pela manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que assim dispõem:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
18
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdãos enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
19
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na
hipótese das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias ou premissas fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
O voto condutor do acórdão recorrido assim fundamenta o afastamento da glosa
das despesas com o ágio:
[...]
2.1 Glosa das despesas com amortização de ágio na base de cálculo do IRPJ
[...]
De fato, como identificou a Autoridade Fiscal, a aquisição da TIVIT pela DETHALAS
consistiu em uma compra alavancada, ou “leveraged buyout”, que ocorre quando
uma empresa adquire participação societária em outra, utilizado, parcial ou
totalmente, capital de terceiros. [...]
As operações de compra alavancada podem gerar diversas vantagens econômicas
e gerenciais, tais como (i) a segregação do capital a ser investido e do
correspondente risco em um veículo próprio, de forma que não comprometa os
demais investimentos do grupo; (ii) desnecessidade de emprego de capital
próprio para a aquisição da participação societária, possibilitando que o capital
próprio seja utilizado em outros investimentos; (iii) possibilidade de utilização das
receitas geradas pelo investimento adquirido para quitar o financiamento
contraído; e (iv) dedutibilidade fiscal dos juros contraídos para a obtenção do
financiamento necessário à aquisição da participação societária.
Assim, tendo em vista a impossibilidade de o APX Brasil contrair dívidas para a
aquisição da TIVIT, em razão do disposto na Instrução CVM no 391/2003, a
constituição da DETHALAS, a meu ver, foi indispensável para a realização da
operação de compra alavancada.
E, ainda que assim não fosse, não interessa ao Fisco se a DETHALAS tinha outras
formas de arrecadar os valores necessários para fazer frente à aquisição da TIVIT
ou se o empréstimo poderia ter sido contraído diretamente pelos cotistas do APX
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
20
Brasil. A forma como as empresas se financiam é uma decisão estratégica, de
natureza privada, que não pode ser desconsiderada pelo Fisco pelo simples fato
de implicar, também, em vantagem tributária.
[...]
Retomando a operação objeto dos presentes autos, após captação dos recursos e
a conclusão da aquisição da TIVIT, de fato, a utilidade da DETHALAS se esgotou.
Com isso, tornou-se mais eficiente, inclusive do ponto de vista tributário, reunir,
em uma única pessoa jurídica, as despesas financeiras decorrentes da emissão de
debentures pela DETHALAS (“dívida”) e a receita operacional gerada pela TIVIT
(“fluxo de caixa necessário ao pagamento da dívida)”.
O fato de a DETHALAS não ter funcionários ou remunerar diretores, ou, ainda, ter
uma duração efêmera, por si só, não a torna uma “empresa veículo”, nos termos
pretendidos pela Autoridade Fiscal, ou justifica a desconsideração da operação
realizada pela Recorrente. Como bem explica o Conselheiro Luís Flávio Neto, no
Acórdão no 9101.002.397, proferido pela CSRF em 14.07.2016, a aferição de
existência de simulação exige considerações distintas a depender de se tratar de
empresa com rendimentos ativos, como as indústrias, ou de empresas apenas
com rendimentos passivos, como holdings financeiras. Isso porque, “[e]nquanto
muitas vezes a obtenção dos primeiros (rendimentos ativos) pressupõe estrutura
operacional robusta, a condução das atividades relacionados aos últimos
(rendimentos passivos) pode exigir, por natureza, estrutura operacional mínima”.
Portanto, uma empresa, que tem por objetivo captação de recursos para
investimento em participação societária de uma única companhia, como é o caso
da DETHALAS, não requer estrutura operacional significativa. Ademais, o fato de
todas as despesas registradas pela DETHALAS terem relação direta com a
aquisição da TIVIT reforça a necessidade de sua constituição, bem como evidencia
que, concluída a operação de compra da TIVIT, a sua função estava esgotada, o
que justifica a sua extinção.
No que se refere ao argumento de que os serviços relativos à aquisição da TIVIT
foram custeados por um cotista do APX Brasil e por outra empresa do grupo dos
fundos APX, rebate a Recorrente que a DETHALAS não teve participação na etapa
prévia à aquisição da TIVIT, razão pela qual o patrocínio de parte dos honorários
advocatícios, durante o período de consultorias sobre a operação pretendida,
bem como o desembolso das despesas incorridas nesta etapa preparatória foram
arcados, em grande parte, pelos FUNDOS APAX e APAX PARTNERS, o que,
entretanto, não invalida as operações, por se tratar de controladores que
possuíam um interesse direto na concretização da operação, bem como por se
tratar de custos e tratativas realizadas ainda em fase prévia à aquisição.
Realmente, de acordo com a própria Autoridade Fiscal, o interesse do Grupo
APAX na TIVIT teve início em janeiro de 2010 e, em fevereiro de 2010, foi firmado
entre as partes o termo de confidencialidade necessário à realização da due
diligence. Entretanto, somente em março de 2010, foi constituído o APX Brasil e,
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
21
abril de 2010, o fundo adquiriu a DETHALAS. Da cronologia dos fatos se extrai que
atos preparatórios à aquisição da TIVIT foram realizados antes da DETHALAS ser
adquirida pelo fundo.
De fato, como apontou a decisão recorrida, houve pagamento significativo de
despesas de interesse da DETHALAS, como, por exemplo, aquelas relacionadas ao
estabelecimento de valores para as ações da TIVIT a serem adquiridas em oferta
pública de ações, por outras empresas do Grupo APAX (fl. 6151). O pagamento de
custos e despesas de uma empresa por outra indica a existência de confusão
patrimonial, cujos efeitos tributários podem, eventualmente, ser objeto de
autuação, mas que não resultam, por si só, na artificialidade da operação em
análise e tampouco afastam a necessidade de constituição da DETHALAS para a
captação de recursos para a aquisição da TIVIT.
Diante disso, concluo que não há artificialidade na operação em análise, de forma
que restou configurada a “confusão patrimonial”, isto é, o encontro entre
investidora detentora do ágio (DETHALAS) e a investida adquirida com ágio
(TIVIT), o que autoriza a amortização do ágio gerado na operação da base de
cálculo do IRPJ, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, razão pela qual o
RECURSO VOLUNTÁRIO do contribuinte deve ser PROVIDO nessa parte.

Como se percebe, o acórdão recorrido afastou a glosa das despesas com o ágio sob
a premissa de que a constituição da DETHALAS, que foi a única holding interposta na estrutura
societária para fazer a aquisição (primeiro e único nível), teria sido indispensável para a aquisição
do investimento por meio de operação de compra alavancada, afinal o FIP APX Brasil não poderia
contrair a dívida que gerou cerca de 40% dos recursos utilizados para pagamento do respectivo
preço.
O paradigma (Acórdão no 1302-003.474), é certo, também apreciou uma operação
de “compra alavancada”, mas em situação na qual foram interpostas duas empresas-veículo (QCI e
QCII), podendo ser assim resumida:
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
22

Foi nesse contexto específico que prevaleceu o entendimento desfavorável à glosa
da dedução do ágio, conforme atestam as seguintes passagens do voto vencedor do paradigma:
O relator entendeu que o fato de os recursos advirem do exterior não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio e que não desnatura a ocorrência
da confusão patrimonial. Nada obstante, a utilização de empresas veículos (a QC I
e a QC II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no
âmbito patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
23
societárias alienadas. Daí que não se observa a confusão patrimonial entre a real
adquirente e o objeto da aquisição.
[...]
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as
debêntures que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se
sustenta. Por mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o
empréstimo, essa vedação não existia para a QC I. Ela estava numa relação mais
direta com os investidores e, depois das operações de incorporação de ações,
passou a atuar como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a sua
denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta pública
realizada em 2011.
De qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I)
intermediando o investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza
da alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente,
R$ 300 milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da
"relevância" desse propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o
montante relativo do empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa
"relevância". A se admitir qualquer quantia como "relevante", poder-se-á estar
criando uma jurisprudência perigosa, onde qualquer grau de alavancagem seria
suficiente para caracterizar o propósito negocial. A meu ver, para contornar esse
problema, seria até possível permitir a dedução do ágio na medida da relação do
empréstimo sobre o total do investimento (no caso 300/1400). Ou seja, o
propósito da empresa veículo seria atestado na medida da necessidade do
empréstimo. No caso presente, entretanto, entendo que a possibilidade de este
ter sido contraído pela QC I (empresa que passou a atuar como uma holding,
portanto, mais próxima dos investidores) macula essa possibilidade.

Como se vê, foi a interposição de uma segunda holding na estrutura societária a
razão determinante para aquele Colegiado ter afastado o direito de dedução de ágio, o que não
ocorre, conforme visto, no presente caso.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que o presente Julgador, quando da relatoria do
Acórdão no 9101-006.828 - que analisou justamente esse julgado como paradigma – não havia
considerado esta segunda interposição de holding como elemento fático determinante para o
desfecho do julgado ora comparado, mas a maioria qualificada deste Colegiado se manifestou em
sentido contrário.
Revendo, agora, meu posicionamento, acato essa significativa distinção fática, na
linha da ementa que prevaleceu naquela ocasião em que fui vencido: não se conhece de recurso
especial quando não resta demonstrada divergência acerca dos demais fundamentos do acórdão
recorrido, confrontados nas matérias que também não foram conhecidas, mormente se a
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
24
existência de outra holding na cadeia de adquirentes do investimento é circunstância fática
ausente no paradigma.
Posto isso, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte questiona a admissibilidade do recurso especial apontando que o
paradigma no 1302-003.474 apesar de tratar de uma aquisição alavancada, examinou (i) uma
estrutura de investimento em que duas empresas foram entendidas como “sociedades veículos” e
(ii) um grau de alavancagem bastante distinto do presente caso, os quais foram determinantes
para a conclusão diversa adotada pela turma julgadora naquela oportunidade.
Esta Conselheira votou por admitir este paradigma em duas discussões recentes
instauradas neste Colegiado, em face de lançamentos formalizados contra Notre Dame
Intermedica Saúde S/A3 e Brinox Metalurgica S/A. No primeiro caso foi refutada a alegação de que
o “propósito negocial” da dita “empresa-veículo” em razão de exigências do órgão regulador
constituíam fundamento do acórdão lá recorrido, e no segundo caso, esta Conselheira
compreendeu que o fato de a dita adquirente estrangeira ser um Fundo de Investimento em
Participações - FIP e haver mais de uma pessoa jurídica interposta entre o FIP e a adquirida, com
funções alegadamente distintas das duas pessoas jurídicas interpostas no paradigma, não foram
relevantes para a decisão do Colegiado lá recorrido.
No presente caso, com respeito à glosa das amortizações do ágio gerado na
aquisição de ações da Contribuinte, a decisão do Colegiado a quo foi unânime pelo provimento do
recurso voluntário da Contribuinte. Os votos divergentes e pelas conclusões manifestados se
referem à glosa das despesas financeiras e dos juros sobre capital próprio, bem como aos recursos
voluntários e de ofício acerca da imputação de responsabilidade tributária. Veja-se:
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso de ofício (i)
por unanimidade de votos, em relação aos responsáveis solidários “Citibank
Distribuidora de Titulos e Valores Mob S/A” e “Barbosa, Mussnich e Aragão
Advogados”, tendo acompanhado pelas conclusões os conselheiros Iágaro Jung

3 Os julgamentos foram concluídos nos Acórdãos no 9101-007.334 a 9101-007.336.
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
25
Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto
Malheiros; e, (ii) por maioria de votos, em relação ao Contribuinte, vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe dava provimento quanto às
despesas financeiras, e Fernando Beltcher da Silva, que lhe dava provimento
quanto às despesas financeiras e aos juros sobre capital próprio. Quanto aos
recursos voluntários do Contribuinte e do responsável Luiz Roberto Novaes
Mattar, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em lhes dar
provimento, tendo acompanhado pelas conclusões, em relação ao recurso do
responsável, os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa e
Rafael Taranto Malheiros, vencido o conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que
lhes negava provimento.
Por sua vez, o voto condutor da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic enuncia os seguintes fundamentos para validar a amortização fiscal do ágio pago:
 A operação consistiu basicamente, na (i) constituição, por investidores
estrangeiros, de um fundo de investimento em participações no Brasil (“APX
Brasil”), que (ii) adquiriu uma empresa brasileira (“DETHALAS”), recém-
constituída e com capital social de R$ 1.000,00, que, por sua vez, (iii) adquiriu,
em etapas e com agio, a TIVIT, uma empresa brasileira de capital aberto;
 A aquisição da TIVIT pela DETHALAS consistiu em uma compra alavancada,
operação afirmada como muito utilizada no mercado de private equity para
aquisição de controle societário e que pode gerar diversas vantagens
econômicas e gerenciais;
 ... tendo em vista a impossibilidade de o APX Brasil contrair dívidas para a
aquisição da TIVIT, em razão do disposto na Instrução CVM no 391/2003, a
constituição da DETHALAS, a meu ver, foi indispensável para a realização da
operação de compra alavancada;
 ... ainda que assim não fosse, não interessa ao Fisco se a DETHALAS tinha
outras formas de arrecadar os valores necessários para fazer frente à aquisição
da TIVIT ou se o empréstimo poderia ter sido contraído diretamente pelos
cotistas do APX Brasil. O contribuinte, munido de duas opções igualmente
válidas, pode optar por aquela que implica em maior economia tributária, e os
administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por
objetivo maximizar o resultado empresarial;
 ...após captação dos recursos e a conclusão da aquisição da TIVIT, de fato, a
utilidade da DETHALAS se esgotou. Com isso, tornou-se mais eficiente, inclusive
do ponto de vista tributário, reunir, em uma única pessoa jurídica, as despesas
financeiras decorrentes da emissão de debentures pela DETHALAS (“dívida”) e a
receita operacional gerada pela TIVIT (“fluxo de caixa necessário ao pagamento
da dívida)”;
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
26
 O fato de a DETHALAS não ter funcionários ou remunerar diretores, ou,
ainda, ter uma duração efêmera, por si só, não a torna uma “empresa veículo”,
inclusive porque uma empresa, que tem por objetivo captação de recursos para
investimento em participação societária de uma única companhia, como é o
caso da DETHALAS, não requer estrutura operacional significativa;
 Todas as despesas registradas pela DETHALAS tinham relação direta com a
aquisição da TIVIT, o que reforça a necessidade de sua constituição, mas há
serviços custeados por um cotista do APX Brasil e por outra empresa do grupo
dos fundos APX, porque o interesse do Grupo APAx na Contribuinte teve início
em janeiro/2010, antes da constituição do APX Brasil em março/2010 e da
DETHALAS em abril/2010. Contudo, o pagamento de custos e despesas de uma
empresa por outra indica a existência de confusão patrimonial, cujos efeitos
tributários podem, eventualmente, ser objeto de autuação, mas que não
resultam, por si só, na artificialidade da operação em análise e tampouco
afastam a necessidade de constituição da DETHALAS para a captação de
recursos para a aquisição da TIVIT;
 ...o, não há artificialidade na operação em análise, de forma que restou
configurada a “confusão patrimonial”, isto é, o encontro entre investidora
detentora do ágio (DETHALAS) e a investida adquirida com ágio (TIVIT).
Assim, o caso presente tem em conta um FIP constituído no Brasil, por investidores
estrangeiros, e há apenas uma pessoa jurídica interposta na aquisição da Contribuinte. O
Colegiado a quo, por sua vez, considerou indispensável a interposição de DETHALAS porque o FIP
não poderia contrair dívidas, refutou os questionamentos à falta de substância de DETHALAS e
concluiu que a escolha desta forma de arrecadação de valores para aquisição não poderia ser
questionada pelo Fisco. Ao final, a incorporação de DETHALAS foi considerada mais eficiente,
tributariamente, para reunir as despesas com a receita gerada com a aquisição.
A operação analisada no paradigma no 1302-003.474 se distingue da presente
porque: i) os investidores estrangeiros já eram cotistas de um FIP no Brasil, mas constituíram duas
holdings (“QC I” e “QC II”); ii) “QC II” figurou como adquirente e emitiu debêntures para captação
de cerca de 20% dos valores destinados à aquisição; iii) as adquiridas estavam sob controle de uma
holding (“QualiPar”); iv) houve incorporações de ações entre QualiPar, “QC II” e “QC I” e posterior
oferta pública de ações para captação de novos investidores; v) houve a incorporação de “QC II”
por “QualiPar”, unificando investimento e ágio, e a posterior cisão total de “QualiPar” com versão
do patrimônio às quatro empresas operacionais.
O voto vencedor do paradigma parte da premissa que a utilização de empresas
veículos (a QC I e a QC II) para internalizar aqueles recursos faz com que o ágio seja criado no
âmbito patrimonial de quem não foi a real adquirente das participações societárias alienadas, e
expõe os seguintes fundamentos:
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
27
 A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado pela real adquirente.
Não é possível transferir para uma empresa veículo a formalidade da
aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia tributária.
O negócio jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao Fisco;
 A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as
debêntures que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não
se sustenta. Por mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o
empréstimo, essa vedação não existia para a QC I. Ela estava numa relação
mais direta com os investidores e, depois das operações de incorporação de
ações, passou a atuar como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a
sua denominação para Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta
pública realizada em 2011;
 ... mesmo que não houvesse essa outra empresa (a QC I) intermediando o
investimento do Grupo Carlyle, é certo que a ordem de grandeza da
alavancagem em relação ao total do investimento (de, aproximadamente,
R$ 300 milhões / R$ 1.400 milhões) gera dúvidas acerca da existência da
"relevância" desse propósito no contexto de toda a operação. Afinal, qual o
montante relativo do empréstimo que seria suficiente para caracterizar essa
"relevância". A se admitir qualquer quantia como "relevante", poder-se-á
estar criando uma jurisprudência perigosa, onde qualquer grau de
alavancagem seria suficiente para caracterizar o propósito negocial. A meu
ver, para contornar esse problema, seria até possível permitir a dedução do
ágio na medida da relação do empréstimo sobre o total do investimento (no
caso 300/1400). Ou seja, o propósito da empresa veículo seria atestado na
medida da necessidade do empréstimo. No caso presente, entretanto,
entendo que a possibilidade de este ter sido contraído pela QC I (empresa
que passou a atuar como uma holding, portanto, mais próxima dos
investidores) macula essa possibilidade.
Embora o voto condutor do recorrido não adentre à representatividade do
empréstimo contratado em relação ao total do investimento, e não seja possível, assim, distingui-
lo do paradigma, resta patente que o voto condutor do paradigma deu relevo ao fato de haver
duas holding interpostas pelos adquirentes, subsistindo, depois da incorporação de “QC II”, “QC I”
como holding, inclusive mais próxima dos investidores.
Assim, tem razão a Contribuinte quando aponta dessemelhança em razão de o
paradigma apresentar uma estrutura de investimento em que duas empresas foram entendidas
como “sociedades veículos”.
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
28
Adicione-se que na apreciação deste paradigma contra as operações realizadas por
Notre Dame Intermédica Saúde S/A4, também havia alegação de dessemelhança em face da
discussão, no paradigma, acerca de laudo extemporâneo, em face do que esta Conselheira
recordou que este Colegiado já teve a oportunidade de se debruçar sobre os fundamentos
prevalentes em face de julgado editado nos mesmos termos, consignado no Acórdão no 1302-
003.475. Esta Conselheira declarou voto5 no Acórdão no 9101-006.828 para assim registrar os
debates havidos com o relator dos recursos especiais interpostos contra aquela decisão,
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, acerca deste aspecto:
O I. Relator inicialmente suscitou a existência de fundamento inatacado, com
respeito à falta de comprovação do fundamento do ágio em rentabilidade futura,
e neste sentido destacou, inicialmente, o que consignado no voto vencido do
acórdão recorrido:
A autoridade fiscal concluiu que o referido ágio decorreria de operação desprovida
de propósito negocial, com a indevida utilização de empresas veículo, e na qual não
teria ocorrido a necessária "confusão patrimonial" entre real adquirente e empresa
adquirida, condição ao aproveitamento fiscal do ágio supostamente presente nos
artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/972.
Ainda consignou que não estaria comprovado, no caso concreto, que o
fundamento econômico do ágio pago decorreria da expectativa de rentabilidade
futura da QualiPar, uma vez que o demonstrativo apresentado, i.e., o Relatório
Final de Avaliação Econômico-Financeiro, elaborado pela KPMG ("Laudo de
Rentabilidade Futura"), datado de 02/03/2011 e com data-base em 31/08/2010,
seria posterior à aquisição desta empresa.
Vejam-se os seguintes trechos do TVF:
(...)
De seu lado, a contribuinte apresenta os seguintes fundamentos, com base nos
quais sustenta que as amortizações de ágio em questão preenchem as exigências
formais para serem consideras despesas dedutíveis:
(...)
À vista de tais fatos e fundamentos, entendo que assiste razão à contribuinte. Além
do que, o fato de os recursos advirem de empresa no exterior, em si, não constitui
fundamento para o não aproveitamento do ágio. Também não desnatura a
ocorrência de confusão patrimonial. Não encontro em tal interpretação da
fiscalização, mantida pela DRJ, descumprimento às disposições do artigo 386 do
RIR/99, vigente à época (atual Lei no 9.580/2018). Não tentativa ilícita de se
internalizar o ágio, por meio de incorporações de empresa veículo. Não se vê
abusividade ou operações desprovidas de motivação.

4 Os julgamentos foram concluídos nos Acórdãos no 9101-007.334 a 9101-007.336.
5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e a discussão
acerca da existência de fundamento inatacado não teve relevo, porque o Colegiado acordou em não conhecer do
recurso especial do sujeito passivo por outras dessemelhança entre os acórdãos comparados.
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
29
O Laudo de Avaliação, datado de março de 2011, elaborado pela KPMG, com base
no método de fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, certificou que o
ágio registrado pela QC II tinha por fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura da QualiPar, nos termos da alínea "b" do § 2o do artigo 20
do Decreto-Lei n° 1.598/77. Assim, ainda que datado de 02/03/2011, tinha como
data-base 31/08/2010. Ou seja, baseava-se nas informações contemporâneas ao
fechamento da operação de aquisição da QualiPar.
Verifica-se, ainda, que a operação se deu entre partes independentes, quais sejam,
de um lado o Grupo Carlyle, representado pela QC II, e de outro lado o Grupo
Qualicorp, na figura dos vendedores Sr. José e GA Brasil FIP.
O fato de as controladas da QualiPar atuarem como garantidoras das debêntures
emitidas pela QC II não "reforça o caráter de empresa veículo da QCI e da QCII"(f\.
7 do TVF), como indevidamente entende o Sr. Agente Fiscal, mas diz respeito à
própria natureza de que normalmente se reveste a aquisição alavancada, sendo
expediente comum a esse tipo operação.
Observa-se que, a incorporação da investidora (QC II) pela investida (QualiPar), com
a unificação do investimento adquirido com o ágio pago na aquisição da QualiPar,
fundamentado na sua expectativa de rentabilidade futura, este último passou a ser
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme
disposto nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
Destaca-se, nesse ponto, a ocorrência da unificação patrimonial, autorizadora da
dedutibilidade fiscal do ágio. Assim, não subsiste o argumento de que não teria
ocorrido a unificação ou confusão patrimonial.
No que diz respeito ao fato de a QualiPar passar a ser detentora do ágio pago na
sua própria aquisição, ressalte-se que se trata da mera aplicação do artigo 8o da Lei
n° 9.532/97, que expressamente reconhece o aproveitamento do ágio também na
hipótese de incorporação da investidora, que pagou o ágio, pela investida a
chamada incorporação reversa.
Assim, é possível concluir que as operações societárias realizadas resultaram
validamente na possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio pela contribuinte.
Pois, desde o início, visou-se a aquisição do controle da QualiPar pelo Grupo Carlyle
e, para tanto, (i) houve aquisição, pela contribuinte, de participação societária
adquirida com ágio; (ii) houve absorção da investidora pela investida, consoante
previsão expressa do referido artigo 8o; e a fundamentação econômica do ágio
está lastreada em expectativa de rentabilidade futura. (destacou-se)
Nestes termos, o relator do acórdão recorrido, Conselheiro Rogério Aparecido Gil,
afastou a objeção fiscal à fundamentação do ágio em rentabilidade futura.
Contudo, o Colegiado a quo, neste ponto, acordou, por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário quanto à glosa da amortização do ágio na
apuração do IRPJ/CSLL, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa, Rogério Aparecido Gil (relator), Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelas
conclusões do voto divergente neste ponto.
E no voto vencedor, o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório consignou que:
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
30
Contra esse entendimento, não importa que a operação tenha sido efetuada entre
partes independentes. A previsão legal só permite que o ágio seja aproveitado pela
real adquirente. Não é possível transferir para uma empresa veículo a formalidade
da aquisição com o propósito preponderante de se obter a economia tributária. O
negócio jurídico formalizado nessas condições não é oponível ao Fisco.
A alegação de que a QC II possuía um propósito negocial (o de emitir as debêntures
que possibilitaram a alavancagem financeira da operação) não se sustenta. Por
mais que se alegue que o BHCS FIP não poderia contrair o empréstimo, essa
vedação não existia para a QC I. Ela estava numa relação mais direta com os
investidores e, depois das operações de incorporação de ações, passou a atuar
como uma verdadeira holding (chegaram a alterar a sua denominação para
Qualicorp S/A) ao ter seu capital aberto na oferta pública realizada em 2011.
[...]
Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data posterior à
constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço argumentativo para
alguns componentes da maioria vencedora. Para estes, a exigência legal não
permite a mera utilização de informações contemporâneas ao fechamento da
operação. Há que se elaborar o demonstrativo da rentabilidade futura antes desse
fechamento. (destacou-se)
A dúvida que se colocou, nestes termos, era se a maioria qualificada que negou
provimento ao recurso voluntário adotou como fundamento, também, a
imprestabilidade do laudo de avaliação elaborado posteriormente à aquisição
para atribuir ao ágio fundamento em rentabilidade futura. Os Conselheiros
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias concordaram com o relator, Conselheiro Rogério Aparecido
Gil, em afastar este óbice apontado pela autoridade lançadora. Restava saber se
os Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Maria
Lúcia Miceli e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente), mantiveram aquele
óbice.
A decisão indicava que o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelas
conclusões do voto divergente neste ponto (glosa da amortização do ágio na
apuração do IRPJ/CSLL), mas não foi especificado em que ponto da
fundamentação haveria discordância.
De outro lado, o voto vencedor do acórdão recorrido dizia que o fato de o laudo
de avaliação ter sido elaborado em data posterior à constituição do ágio (pela QC
II) acabou sendo um reforço argumentativo para alguns componentes da maioria
vencedora, na sequência descrevendo o entendimento para estes componentes, a
indicar que tal não seria o entendimento do redator designado, Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório.
Ocorre que, se o entendimento contrário à fundamentação do ágio por
rentabilidade futura foi adotado por apenas três dos conselheiros que integravam
a maioria qualificada – no caso, os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
31
Maria Lúcia Miceli e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente) – não teria sido
formada maioria para desconstituir o voto do relator neste ponto.
Para além disso, a expressão alguns componentes da maioria vencedora somente
pode ser interpretada no sentido de que ao menos um desses componentes não
concordou com esta tese. E a supressão de um destes conselheiros do conjunto
da maioria qualificada, formada por 4 (quatro) conselheiros, já evidenciaria, como
acima demonstrado, que não houve maioria para desconstituir o voto do relator
neste ponto. Em outras palavras, ao menos um dos Conselheiros da maioria
qualificada teria acompanhado os outros 3 (três) Conselheiros que votaram com o
relator, somando 5 (cinco) votos em favor da validade da fundamentação do ágio
em rentabilidade futura.
Ainda, como bem relatado, houve oposição de embargos de declaração quanto a
este ponto do acórdão recorrido, e assim reputou-se necessária a transcrição
integral do exame de admissibilidade de e-fls. 6202/6212:
OBSCURIDADE QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ACERCA DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO
A embargante aduz:
“Analisando-se o voto vencedor, é possível notar que há nesse um parágrafo
em que se afirma que, para alguns julgadores componentes da maioria
vencedora, o fato do laudo de avaliação ter sido supostamente elaborado
em data posterior à constituição do ágio teria sido um "reforço
argumentativo" (fl. 56 do acórdão recorrido) para a manutenção da glosa.
Ocorre que se esse não foi o entendimento adotado pela maioria, de modo
que tal argumentação não poderia constar do voto vencedor, pois não foi
um fundamento adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela
do lançamento fiscal.
Por esse motivo, a Embargante requer a essa Turma Julgadora que, com o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, seja determinada a
supressão desse parágrafo do voto vencedor, de forma que se reflita no
acórdão apenas as razoes de decidir do colegiado.”
(destaque original)
Trata-se do seguinte trecho da decisão embargada:
“Noutro giro, o fato de o laudo de avaliação ter sido elaborado em data
posterior à constituição do ágio (pela QC II) acabou sendo um reforço
argumentativo para alguns componentes da maioria vencedora. Para estes,
a exigência legal não permite a mera utilização de informações
contemporâneas ao fechamento da operação. Há que se elaborar o
demonstrativo da rentabilidade futura antes desse fechamento.”
A rigor a embargante não suscita obscuridade, na medida em que demonstra claro
entendimento do sentido e abrangência da decisão; sustenta que a decisão
embargada incorreu em erro, por aludir a argumento que não reflete o
entendimento da maioria. A alusão ao fato de que alguns integrantes da maioria
vencedora viram, na data do laudo (posterior ao evento), “reforço argumentativo”
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
32
para negar o recurso voluntário não prejudica em absoluto o entendimento ou a
aplicação da decisão. A expressão “alguns integrantes da maioria” deixa claro que
aquele não foi o entendimento da maioria absoluta dos conselheiros.
Portanto, considero não demonstrada a obscuridade. (destaques do original)
O I. Relator havia compreendido que a rejeição dos embargos de declaração para
supressão deste ponto do voto vencedor evidenciaria a existência de fundamento
inatacado no acórdão recorrido. Contudo, esta Conselheira compreendeu que a
rejeição se deu porque não demonstrada a obscuridade neste ponto, vez que a
expressão “alguns integrantes da maioria” deixa claro que aquele não foi o
entendimento da maioria absoluta dos conselheiros.
Havia, ainda, a afirmação de que a alusão a este “reforço argumentativo” não
prejudicaria em absoluto o entendimento ou a aplicação da decisão, bem como
que a embargante demonstrou claro entendimento do sentido e abrangência da
decisão, sendo que na parte anterior do despacho estava transcrito o
entendimento extraído pela Contribuinte da decisão:
Ocorre que se esse não foi o entendimento adotado pela maioria, de modo que tal
argumentação não poderia constar do voto vencedor, pois não foi um fundamento
adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do lançamento fiscal.
(destaques do original)
Nestes termos, se a embargante demonstrou claro entendimento do sentido e
abrangência da decisão, e a embargante afirmara que a validade do laudo não foi
um fundamento adotado pelo colegiado para manutenção dessa parcela do
lançamento fiscal, esta Conselheira interpretou que a rejeição dos embargos
significava a concordância com esta interpretação extraída pela Contribuinte
embargante.
Assim, integrando o despacho de rejeição dos embargos ao acórdão recorrido, na
forma do art. 1025 do Código de Processo Civil, esta Conselheira vislumbrou a
concordância da Presidência do Colegiado a quo com a interpretação que a
embargante (Contribuinte) extraiu do acórdão embargado, no sentido de que o
fundamento em debate não foi um daqueles adotados pelo colegiado para
manutenção do lançamento nesta matéria, inexistindo obscuridade porque a
expressão “alguns integrantes da maioria” deixa claro que aquele não foi o
entendimento da maioria absoluta dos conselheiros. Daí, se o relator foi vencido
por voto de qualidade, concluiu-se que somente os fundamentos adotados por
todos os membros da maioria qualificada prevaleceram para a negativa de
provimento ao recurso voluntário. Ou seja, com respeito à validade do laudo de
avaliação posterior à aquisição para fundamentação do ágio em rentabilidade
futura, o voto do relator teria sido vencedor.
Observou-se, ainda, que embora a ementa não se preste como expressão
autônoma do que decidido pelo Colegiado, neste contexto no qual a rejeição dos
embargos é coerente com a interpretação extraída do expresso no voto vencedor,
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
33
em confronto com o voto vencido, haveria como reforço a esta constatação o fato
de a ementa do acórdão recorrido nada referir acerca daquele fundamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. REGISTRO. DECADÊNCIA
A condição para a constituição do crédito tributário reside no fato gerador e não no
registro do ágio. É a influência que esse registro exercerá no lucro real, por ocasião
de sua amortização, que marca o termo inicial do prazo decadencial de cinco anos.
Havendo intimação nesse prazo, contado da amortização, não há que se falar em
decadência.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
REORGANIZAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
A regra da amortização do ágio, por se tratar de um benefício fiscal, deve ser
interpretada de maneira restritiva. Não há espaço para alargamento das situações
expressamente previstas em lei. A interpretação literal para a formação das normas
contidas no artigo 7o, caput, e no artigo 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532/97, conduz
ao entendimento de que o ágio a ser amortizado é aquele surgido nos termos do
que previu o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77. Isto é, somente a empresa que
"detenha participação societária adquirida" naqueles moldes poderá figurar como
incorporadora ou incorporada no evento que resultará no encontro do seu
patrimônio com o da empresa investida.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. INDEDUTIBILIDADE
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a capitação
dos recursos a serem aplicados em aquisições societárias, são dedutíveis da base
de cálculo do imposto (art. 398, Dec. 9.580/2018 RIR/18).
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário.
Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos
tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre
o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar
tributo.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE PENAIS.
INAPLICABILIDADE.
Em situações nas quais as partes deixam claras as formas jurídicas empregadas e
inexistem condutas maculadas pelo falseamento ou manipulação de aspectos
relevantes dos negócios jurídicos, é incabível a qualificação da multa aplicada,
mesmo que o planejamento tributário seja inoponível ao Fisco, porque não se
concretizam condutas como a sonegação ou a fraude penais.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
34
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN
Somente se houver comprovado interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária haverá se falar em responsabilidade solidária.
A discussão do tema nesta instância especial, portanto, seria dependente de
recurso especial adesivo da PGFN quanto a este fundamento subsidiário, caso
fossem revertidos, em razão do recurso especial da Contribuinte, os demais
fundamentos vencedores para inadmissibilidade da glosa de amortização do ágio
em questão. Em conclusão, compreendeu-se neste ponto preliminar que ainda
não existiria fundamento inatacado no acórdão recorrido. (destaques do original)
Assim, confirmou-se que as referências à extemporaneidade do laudo no paradigma
no 1302-003.474 não constituem elemento distintivo e determinante para a decisão lá adotada.
De toda a sorte, evidenciada a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma no
1302-003.474, no que se refere à quantidade de holdings interpostas pelos adquirentes na
aquisição do investimento – fundamento determinante do voto condutor do paradigma -, não
resta caracterizado o dissídio jurisprudencial suscitado pela PGFN.
Registre-se que o exame de admissibilidade já afastou o paradigma no 9101-
002.962, porque nas operações ali analisadas não houve participação de FIP, aspecto referido sob
outra ótica na sua rejeição em voto declarado por esta Conselheira nos casos em julgamento em
face de Brinox Metalúrgica S/A:
O paradigma no 9101-002.962, portanto, também trata de operação societária na
qual o investidor estrangeiro tramita entre duas pessoas jurídicas nacionais os
recursos para aquisição da investida. É BREPA, investida do Grupo Carrefour no
Brasil, que recebe os recursos de CARREFOUR BV e os aporta em KORCULA, esta
extinta por incorporação da investida adquirida (Atacadão S/A). E, como
registrado em seu relatório, a exigência também havia sido formulada com multa
qualificada, ao final reduzida a 75%, e ainda assim as glosas de amortização de
ágio foram mantidas. Dessa forma, apesar da artificialidade apontada não
autorizar a qualificação da penalidade, o outro Colegiado do CARF, distintamente
do Colegiado a quo, entendeu que a pessoa jurídica interposta apenas para
permitir a amortização fiscal do ágio impunha a glosa destes valores lançados
contra o resultado da investida.
[...]
Contudo, é relevante a distinção apontada pela Contribuinte com respeito ao fato
de no paradigma a origem dos valores utilizados na aquisição advirem de
empréstimo tomado por Korcula da sua controladora indireta no exterior, ao
passo que no presente caso houve captação mediante emissão de debêntures no
mercado. Do voto condutor do paradigma consta que:
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
35
[...]
Tal aquisição fora acordada em contrato celebrado dez dias antes, figurando como
vendedores as pessoas físicas sócias de PRIMART (“família Lima”), as pessoas físicas
sócias de LOLY (“família Schmeil”) e Farid Curi, e, como compradora, KORCULA.
Apesar de KORCULA figurar como compradora, o contrato previa que as
notificações decorrentes das obrigações aí assumidas deveriam ser enviadas à
BREPA, como garantidora e principal pagadora das obrigações da compradora. O
valor total de venda acordado foi de R$ 2.233.440.000,00, sendo pago ágio no
montante de R$ 1.780.738.273,26.
Observando a Fiscalização que o montante faltante para o pagamento dos R$
2.233.440.000,00 acordados foi obtido mediante empréstimo direto de
CARREFOUR BV a KORCULA, no valor de R$ 1.095.629.201,83 (a KORCULA dispunha
somente de R$ 1.137.810.898,00 oriundos do aumento de capital integralizado
pela BREPA), concluiu a autoridade fiscal que "CARREFOUR BV foi a origem dos
recursos para a compra do ATACADÃO, seja através de aumento de capital que
passou por BREPA, seja através de empréstimo direto para KORCULA". Elaborou a
Fiscalização o seguinte quadro que resume as operações:
[...]
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida
(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é ela
(KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela qual
recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a expressão
corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA,
empréstimo para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
[...] (destacou-se)
O fato de os recursos empregados na aquisição terem vindo integralmente de
CARREFOUR BV foi elemento determinante para a decisão do paradigma, e assim
constitui dessemelhança que prejudica a formação do dissídio jurisprudencial.
Esclareça-se que o I. Relator aponta que o paradigma no 9101-002.962 foi
rejeitado nos precedentes no 9101-007.009, 9101-006.533 e 9101-006.944, mas
na visão desta Conselheira tal se deu em razão de circunstâncias fáticas
específicas dos acórdãos lá recorridos.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.389 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720034/2019-17
36

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7322
DF CARF MF
Original